Tribunal: TJES
Processo: 5012832-02.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012832-02.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAQUIM DOS SANTOS BORGES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, e majorado por ter sido cometido no período noturno (art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, do CP).

Consta da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2024, por volta da meia-noite, na cidade de Colatina/ES, o acusado, em comunhão de esforços com terceiro, subtraiu um módulo eletrônico de escavadeira avaliado em R$ 30.000,00. A ação foi praticada mediante escalada de cerca, durante o repouso noturno, aproveitando-se da ausência de vigilância. O transporte até o local e o retorno foram realizados por partícipe que confirmou sua participação em sede policial e judicial. Imagens de câmeras de segurança e objetos apreendidos confirmaram a dinâmica dos fatos. O réu, reincidente, havia saído recentemente do sistema prisional e negou os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal envolve
três preliminares
e
três pedidos de mérito
.
Preliminares
: (1º) análise de nulidade por ausência de materialidade delitiva; (2º) verificação de cerceamento de defesa pela negativa de juntada dos vídeos de segurança; (3º) exame de eventual violação à cadeia de custódia das provas.
Mérito
: (4º) pleito de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; (5º) pedido de afastamento das qualificadoras de escalada e concurso de agentes; (6º) verificação da legalidade da valoração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

4.
Ausência de materialidade delitiva.
A alegação de ausência de materialidade não configura nulidade. A materialidade está devidamente demonstrada por meio de boletim de ocorrência, relatório investigativo, auto de apreensão e prova oral. A ausência de auto de avaliação ou de restituição do bem não invalida os demais elementos probatórios coligidos.
Preliminar rejeitada.

5.
Cerceamento de defesa.
A negativa de juntada dos vídeos completos das câmeras de segurança não configurou cerceamento de defesa. O juízo fundamentou que as imagens já constantes nos autos, extraídas dos vídeos, eram suficientes à identificação dos envolvidos. O indeferimento de diligência impertinente ou protelatória está amparado no art. 251 do CPP, não havendo nulidade.
Preliminar rejeitada.

6.
Violação à cadeia de custódia.
Não se verifica qualquer violação concreta à cadeia de custódia. A defesa não demonstrou adulteração ou quebra do protocolo de integridade das provas que comprometesse sua validade. Eventuais vícios na fase investigatória não contaminam a ação penal, conforme jurisprudência consolidada.
Preliminar rejeitada.

Mérito

7.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas.
A autoria e a materialidade estão suficientemente comprovadas nos autos. A confissão do corréu, os registros audiovisuais, o reconhecimento da rota percorrida e a apreensão dos objetos utilizados no crime corroboram a narrativa acusatória. A negativa do réu é isolada e não se sobrepõe ao conjunto probatório robusto.

8.
Pedido de afastamento das qualificadoras.
As qualificadoras foram corretamente reconhecidas:

Escalada
: demonstrada pelas imagens do videomonitoramento e pelos testemunhos, dispensando perícia técnica, conforme entendimento dos tribunais superiores.

Concurso de agentes
: comprovado pela colaboração voluntária do corréu, que levou o agente ao local, o aguardou e o auxiliou no retorno.

9.
Valoração do repouso noturno na dosimetria da pena.
O magistrado agiu corretamente ao não aplicar o repouso noturno como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, por sua incompatibilidade com o furto qualificado (STJ, Tema 1.087). A utilização dessa circunstância como elemento negativo na primeira fase é válida e respaldada pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012832-02.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAQUIM DOS SANTOS BORGES
Advogados do(a) APELADO: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301, FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOAQUIM DOS SANTOS BORGES
, contra a sentença de id. 65631164, proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, majorado por ter sido cometido no período noturno
(art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, do CP), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 90 (noventa) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 17 de setembro de 2024, por volta da meia-noite, na cidade de Colatina/ES, o apelante, em comunhão de ações com Paulo Ricardo Damázio Frohelich, teria subtraído, durante o repouso noturno e mediante escalada, um módulo eletrônico de escavadeira, avaliado em R$ 30.000,00. Segundo a inicial acusatória, o recorrente solicitou que Paulo o transportasse até as proximidades da Escola Estadual Rubens Rangel, pagando-lhe R$ 70,00 pelo deslocamento. Em seguida, dirigiu-se a pé até a Rua Bartovino Costa, onde, aproveitando-se do horário e da ausência de vigilância, escalou a cerca que protegia o local e retirou o módulo do veículo, guardando-o em sua mochila.

Após consumar o furto, o acusado teria se reencontrado com Paulo, retornando juntos ao bairro Colúmbia. Dias depois, Joaquim novamente contratou Paulo para uma viagem a Aimorés/MG, mencionando de forma sugestiva que “estava com umas fitas para ganhar um dinheiro com umas máquinas”. A Polícia Civil, mediante análise de imagens de câmeras de segurança, identificou a rota percorrida e a motocicleta utilizada no transporte, de propriedade de Paulo, o qual foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Na residência de Paulo, foram apreendidos o capacete, a jaqueta e o telefone celular, todos usados na data do crime. Em sede policial, Paulo confessou o envolvimento nos fatos, enquanto o réu negou a autoria. Consta, ainda, que o apelante é reincidente e praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, tendo sido posto em liberdade em 30 de abril de 2024, conforme decisão proferida nos autos nº 0007293-53.2018.8.08.0014.

Inicialmente, passo à análise das
preliminares suscitadas pela defesa
.

A primeira alegação, diz respeito à

nulidade do processo, por ausência de materialidade delitiva
. No entanto, observa-se que tal tese
confunde-se com o próprio mérito
, uma vez que demanda a análise aprofundada do conjunto probatório para verificar se o fato típico encontra respaldo nos autos.

Assim, a alegação será devidamente apreciada no momento oportuno.

Diante disso,
REJEITO a
primeira
preliminar
.

Em segunda preliminar, s
ustenta-
se
a nulidade do feito por cerceamento de defesa,
decorrente do indeferimento de juntada de vídeos das câmeras de monitoramento
.

A prova solicitada não se mostrou imprescindível ao deslinde do feito, tanto que o magistrado, dentro de sua livre convicção, fundamentou que
as fotografias extraídas dos vídeos
já constavam nos autos, e eram suficientes para identificação dos envolvidos, sendo, portanto, portanto,
impertinente
a diligência postulada, nos termos do artigo 251 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência considerada impertinente ou protelatória, desde que haja fundamentação idônea.

Sendo esta irrelevante e estando o magistrado com sua convicção formada, diante do vasto arcabouço colacionado aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa e tampouco em constrangimento ilegal.

Logo,
REJEITO a segunda preliminar.

Em sua terceira
e última
preliminar, a defesa

alega
que as provas foram produzidas com violação à cadeia de custódia, o que comprometeria sua licitude.

Cumpre destacar que a cadeia de custódia se encontra prevista do artigo 158-A ao artigo 158-F do Código Penal, e tem como objetivo a documentação cronológica da prova, por meio da utilização de procedimentos, visando manter um traço do caminho por ela percorrido. Dessa forma, objetiva garantir a lisura do elemento de prova colhido, garantindo a sua legitimidade e validade na persecução penal.

Da análise dos documentos do processo, constato que não há delimitação concreta de que as provas produzidas foram adulteradas de maneira a obstar a atividade cognitiva e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A rigor, o que a defesa pretende é lançar dúvidas sobre a suficiência da prova para esclarecer a autoria dos fatos, o que, eventualmente, se resolve no mérito, com a absolvição, e não com a anulação da prova ou do processo.

Saliento ainda que, mesmo se hipoteticamente houvesse algum vício formal ou procedimental (o que, frise-se, não é o caso), tratar-se-ia de nulidade ocorrida na fase investigativa e, neste ponto, é entendimento consolidado que eventuais vícios ocorridos durante o inquérito policial não tem o condão de contaminar (e nulificar) a ação penal subsequentemente instaurada.

Assim, não tendo sido constatada qualquer irregularidade que embasasse a quebra da cadeia de custódia, verifico que não há mudanças a se fazer.

Feitas todas estas considerações,

REJEITO
a
terceira
preliminar.

P
asso ao mérito.

Inicialmente, a
defesa pleiteia a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Embora a defesa alegue a ausência de prova lícita da materialidade delitiva, em razão da não juntada do auto de avaliação, auto de restituição, oitiva da vítima ou qualquer documento que comprove a existência do objeto supostamente furtado, observo que tais registros não constituem o único elemento de convicção constante dos autos. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim unificado

nº 55723401
(fls. 4/5 do id. 14154264), r
elatório de
i
nvestigação
p
olicial
(fls. 9/15 e 58/61 do id. 14154264), a
uto de
a
preensão
(fl. 53 do mesmo documento), além da prova oral colhida.

Superado tal ponto, a autoria, tal como a materialidade, também está suficientemente demonstrada nos autos.

Em sede judicial (id. 14154516), o corréu Paulo Ricardo Damázio Frohelich afirmou ter sido procurado pelo réu para realizar um deslocamento até a Escola Estadual Rubens Rangel, pelo qual recebeu a quantia de R$ 70,00. Relatou que o réu permaneceu ausente por cerca de 20 a 30 minutos, e retornou ao veículo portando uma mochila. Acrescentou que o réu não revelou o motivo de sua ida ao local, e opinou que, caso fosse praticar um delito da natureza dos autos, teria tomado o cuidado de alterar a placa do veículo utilizado. Confirmou, ainda, os termos das declarações prestadas na fase policial.

Tais declarações encontram respaldo nos
relatórios de investigação policial
, que identificaram a movimentação do réu por meio de câmeras de segurança da região, associando-o ao trajeto até o local da subtração e ao retorno com o partícipe. Além disso, foram apreendidas em sua residência, vestimentas compatíveis com as utilizadas na ação criminosa (id. 14154264, fl. 53).

Apesar de o réu
negar os fatos
, sua versão é isolada e se contrapõe às demais provas dos autos, inclusive aos elementos materiais, tais como a identificação da
motocicleta utilizada
, de propriedade do corréu Paulo, e as
fotos extraídas dos vídeos
, que demonstram com clareza o caminho do crime.

Assim, inviável proceder a absolvição do acusado.

Subsidiariamente a defesa

busca
o decote das qualificadoras d
a
escalada (por ausência de perícia
técnica
) e d
o
concurso de pessoas (por inexistência de prova da participação do outro envolvido na conduta típica)
.

No entanto, conforme visto, há elementos probatórios robustos nos autos que comprovam a prática delitiva nas circunstâncias qualificadoras descritas. As imagens constantes às fls. 09/18 (id. 14154265), bem como a confissão do corréu Paulo Ricardo, revelam de forma clara e contundente que o crime foi cometido durante a madrugada, mediante
escalada do muro
, e
em comunhão de desígnios com outro agente
, ora identificado nos autos.

Em relação a qualificadora da escalada, em que pese a argumentação da defesa, entendo que a prova técnica não se mostra imprescindível para o seu reconhecimento, cuja configuração foi devidamente demonstrada pela prova oral produzida e pelas imagens do videomonitoramento.

A jurisprudência atual dos tribunais superiores, tem admitido a relativização da exigência de laudo técnico pericial, quando há outros elementos de prova seguros, como testemunhos coerentes e registros audiovisuais.

Por todos os motivos expostos, inviável o decote das qualificadoras.

Em relação ao repouso noturno, verifico que o magistrado agiu com o costumeiro acerto ao decotar a incidência da majorante na terceira fase de aplicação da pena, diante de sua incompatibilidade com a figura do furto qualificado, utilizando-se de tal circunstância para macular as circunstâncias do delito na primeira fase.

Neste ponto, importante consignar que, embora a Terceira Seção do STJ, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), tenha estabelecido que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, §1º, do CP) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, §4º, CP), é possível a consideração de tal circunstância na primeira fase da dosimetria, tal qual realizado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Dou todas as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso
.